Tribunal: TJMT
Processo: 1000136-88.2023.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000136-88.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATEUS FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 073.691.761-69 (APELANTE), MARCOS ANTONIO DA SILVA NUNES - CPF: 394.607.298-43 (ASSISTENTE), CARLOS ANTONIO ALVES CARVALHO - CPF: 021.178.211-46 (ASSISTENTE), ALENIR MARIA DA SILVA - CPF: 161.657.211-68 (VÍTIMA), JOAO VITOR DA SILVA BARBOSA - CPF: 007.508.061-33 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Apelação criminal. Roubo simples. Pleito desclassificatório não acolhido. Redimensionamento da pena de multa. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 40 dias-multa, pela prática do crime de roubo simples (art. 157,
caput
, do CP). A Defesa postula a desclassificação da conduta para furto simples (art. 155,
caput
, do CP), por ausência de grave ameaça, ou, subsidiariamente, a redução da pena de multa ao mínimo legal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta de simular estar armado, com gestos e expressões intimidatórias, configura grave ameaça suficiente para caracterizar o crime de roubo, afastando a tese de furto; e (ii) saber se é possível o redimensionamento da pena de multa para adequá-la ao mínimo legal, diante da pena corporal fixada no patamar mínimo.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovado que o apelante abordou a vítima com a mão na cintura, simulando portar arma de fogo, e proferiu a expressão "perdeu, perdeu", o que foi suficiente para intimidá-la e ensejar a entrega do celular, configurando grave ameaça. A simulação de estar armado é juridicamente idônea para a caracterização do crime de roubo.

4. No tocante à pena de multa, constatou-se desproporcionalidade entre os 40 dias-multa aplicados e a pena corporal fixada no mínimo legal (4 anos de reclusão). Com base no princípio da proporcionalidade, impõe-se a redução da pena de multa para 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido, para manter a condenação pelo crime de roubo simples, nos termos do art. 157,
caput
, do CP, com redimensionamento da pena de multa para 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Tese de julgamento: “1. A simulação de estar armado, acompanhada de gestos e expressões intimidatórias, constitui grave ameaça apta a configurar o crime de roubo. 2. É cabível a redução da pena de multa para o mínimo legal quando a pena privativa de liberdade for fixada no mínimo legal, a fim de preservar a proporcionalidade entre as sanções.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 155, caput; 157, caput.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Criminal nº 00278009820178110042, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, j. 10.10.2025; TJMT, Apelação Criminal nº 10379449320248110002, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 14.11.2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MATEUS FRANCISCO DOS SANTOS

APELADO:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MATEUS FRANCISCO DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da ação penal n.º 1000136-88.2023.8.11.0002, o
condenou
pela prática do crime de
roubo simples
(art. 157,
caput
, CP)
, à pena de
4 anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, bem como ao pagamento de
40 dias-multa
, fixada a unidade no mínimo legal (ID 309181404).

Nas razões recursais registradas sob o ID 309181442, subscritas pela i. Defensoria Pública, o apelante postula a
desclassificação
da conduta para o delito de
furto simples
, ao argumento de que não restou demonstrado o emprego de violência ou grave ameaça apta a intimidar a vítima. Subsidiariamente, pleiteia a
redução da pena de multa
para o patamar mínimo legal, correspondente a 10 dias-multa.

Em contrarrazões vistas no ID 309181444, o Ministério Público refuta os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer constante do ID 319957850 pelo
parcial provimento
do recurso
, exclusivamente para o redimensionamento da pena de multa.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em exame é
tempestivo
, foi interposto por parte
legítima
e
capaz
, e o meio processual eleito revela-se
adequado
e
necessário
à consecução dos fins almejados, razão por que
conheço
do apelo interposto pela Defesa.

Narra a denúncia que, no dia 30 de dezembro de 2022, por volta das 18h30min, na Rua Líbano, n.º 36, Centro, em Várzea Grande/MT, o apelante,
MATEUS FRANCISCO DOS SANTOS
, ao avistar a vítima
Alenir Maria da Silva
caminhando em direção à sua residência, desceu de um ônibus e a abordou de forma abrupta, colocando a mão na cintura e proferindo a frase:
“Perdeu, perdeu, passa o celular!”
, simulando estar armado.

Ato contínuo, a vítima, temendo por sua integridade física, entregou-lhe um aparelho celular da marca Samsung A22, avaliado em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). Após a subtração, o agente evadiu-se do local, correndo.

O filho da vítima,
João Vitor da Silva Barbosa
, que chegava à residência, foi informado do ocorrido e passou a rastrear o aparelho subtraído, conseguindo localizar o apelante na Avenida Filinto Müller, nas proximidades da Igreja Universal, ocasião em que o deteve até a chegada da polícia, que procedeu à prisão em flagrante.

Após regular trâmite processual, o apelante foi condenado às sanções do
art. 157,
caput
, do Código Penal
, à pena de
4 anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além de
40 dias-multa
.

Neste grau de jurisdição, postula a desclassificação da conduta para o delito de furto simples, ao argumento de que não restou demonstrado o emprego de violência ou grave ameaça apta a intimidar a vítima. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena de multa para o patamar mínimo legal.

Feitas essas considerações iniciais, passo à análise do mérito recursal.

1. Pedido de desclassificação para o crime de furto

A
materialidade
delitiva restou sobejamente demonstrada pelos documentos acostados aos autos, notadamente pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termo de reconhecimento de objeto e auto de avaliação indireta.

No que concerne à
autoria
, esta
é incontroversa, tendo o próprio apelante confessado a prática delitiva em seu interrogatório judicial
, afirmando que abordou a vítima proferindo a expressão "perdeu, perdeu", embora tenha negado ter simulado estar armado.

Com efeito, o crime de roubo caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como subtração de coisa alheia móvel mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência.
Distingue-se do furto precisamente pela presença do elemento normativo "grave ameaça ou violência à pessoa"
, que constitui elementar do tipo penal em comento.

A grave ameaça, enquanto elemento normativo do tipo penal de roubo, configura-se quando o agente, por qualquer meio idôneo, incute na vítima fundado temor de mal injusto e grave, de modo a constrangê-la à entrega da
res
.
Não se exige, para sua caracterização, o emprego efetivo de arma ou instrumento lesivo, bastando que a conduta do agente seja apta a provocar intimidação suficiente para dobrar a resistência da vítima
.

In casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o apelante, conforme comprovado durante a instrução processual, abordou a vítima
Alenir Maria da Silva
quando esta se dirigia à sua residência,
colocando a mão na cintura - simulando estar armado - e proferindo a expressão "perdeu, perdeu, passa o celular!"
, logrando êxito em subtrair o aparelho celular da ofendida.

Em juízo, a vítima relatou que subia por uma rua paralela à de sua residência, enquanto o agente caminhava pela calçada e, em determinado momento, ele lhe abordou,
colocou a mão na cintura e anunciou o assalto, dizendo “perdeu, perdeu”
. Diante da ameaça, a vítima entregou o aparelho celular, que foi imediatamente subtraído, ocasião em que o agente empreendeu fuga, descendo a via. No instante seguinte, o filho da vítima aproximava-se do local, sendo informado do ocorrido, passando a perseguir o apelante, que foi localizado e acabou sendo detido pelo filho da vítima.

Ou seja, a vítima relatou de forma firme e categórica que o apelante, ao abordá-la, colocou a mão na cintura, simulando estar armado, e proferiu a expressão “perdeu, perdeu”,
circunstância que a levou a entregar o aparelho celular sem oferecer qualquer resistência
.

Corroborando tal narrativa, o informante
João Vitor da Silva Barbosa
, filho da vítima, declarou em juízo que sua genitora lhe relatou que o apelante a abordou em uma rua escura, colocando a mão na cintura - simulando estar armado - e exigindo a entrega do celular.

Impende consignar, outrossim, que a simulação de estar armado, mediante gestos inequívocos como colocar a mão na cintura, associada à verbalização de expressões intimidatórias como "perdeu, perdeu", configura grave ameaça apta a caracterizar o delito de roubo, sendo irrelevante a efetiva existência de arma para a configuração do tipo penal.

A assertiva, comumente utilizada em pequenos roubos, aliada à postura agressiva do apelante e ao gesto de levar a mão à cintura, como se estivesse armado, mostrou-se suficiente para intimidar a vítima, que, temerosa, prontamente entregou seu aparelho celular.

Assim, a alegação de que não houve emprego de violência ou grave ameaça capaz de intimidar a vítima, não encontra respaldo no conjunto probatório amealhado aos autos. A conduta do apelante, consistente em simular estar armado e proferir expressões intimidatórias, revela-se idônea a incutir na vítima fundado temor, caracterizando a grave ameaça exigida pelo tipo penal do roubo.

Nesse sentido, colaciono julgados deste e. Tribunal de Justiça:

“(...) A simulação de porte de arma configura grave ameaça, afastando a desclassificação para furto. (...)” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00278009820178110042, Relator.: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 10/10/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/10/2025)

“(...) É incabível a desclassificação do crime de roubo para furto quando comprovada grave ameaça ou violência contra a vítima, ainda que por gestos intimidatórios. (...)” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10379449320248110002, Relator.: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 14/11/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/11/2025)

Ad argumentandum tantum
, ainda que se adotasse a tese defensiva de que o apelante não simulou estar armado, o que se admite apenas para fins dialéticos, ainda assim a abordagem realizada, com a utilização da expressão "perdeu, perdeu" em contexto intimidatório, seria suficiente para caracterizar a grave ameaça, elemento normativo do tipo penal de roubo.

Ex positis
, à luz da exegese jurídica mais consentânea com o sistema normativo vigente e considerando o acervo probatório amealhado aos autos, conclui-se pela impossibilidade de desclassificação do delito de roubo para furto, devendo ser mantida a condenação do apelante nas sanções do art. 157,
caput
, do Código Penal.

2. Pedido de redimensionamento da pena de multa

Por derradeiro,
merece acolhimento
o pedido pelo redimensionamento da pena de multa, a qual, como se sabe,
deve guardar relação de proporcionalidade quanto à pena privativa de liberdade
.

A pena-base foi fixada no mínimo legal, em 4 anos de reclusão. Na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea foi compensada com a agravante da reincidência. À míngua de quaisquer causas modificativas da pena, esta foi definitivamente estabelecida em 4 anos de reclusão, ou seja, permaneceu no mínimo legal, razão pela qual
a pena de multa fixada em 40 dias-multa revela-se desproporcional em relação à reprimenda privativa de liberdade
.

Nesse contexto, em observância ao princípio da proporcionalidade, que deve nortear a aplicação das sanções penais, impõe-se o redimensionamento da pena de multa, a fim de que guarde simetria com a pena corporal imposta. Considerando que a pena privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal, mostra-se razoável e proporcional que a sanção pecuniária também o seja, fixando-a em
10 dias-multa
, à razão do valor unitário mínimo legal.

CONCLUSÃO:

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
MATEUS FRANCISCO DOS SANTOS
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para alterar a pena de multa para o patamar de
10 dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória prolatada pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n.º 1000136-88.2023.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026